Tribunal: STF
Processo: HC 62727
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-20
Data de publicação: 1985-08-20

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
FALHAS PROCESSUAIS NÃO VERIFICADAS. MEDIDA DE SEGURANÇA.
1. NÃO COMPROVADA A DENUNCIA DE ATUAÇÃO EFETIVA E SINGULAR DE
PESSOA INABILITADA NA DEFESA DO RÉU; IMPROCEDENTE A ALEGAÇÃO DE
FALTA DE LAUDO DE EXAME DE SUBSTANCIA TOXICA; E INDEMONSTRADO O
DIREITO A PRISÃO ALBERGUE.
2. A EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA IMPOSTA AO RÉU DEVE SER
PLEITEADA ANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
ORDEM INDEFERIDA.